Tribunal: STF
Processo: Rcl 92609
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.488. TERATOLOGIA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação ajuizada, em 27.3.2026, por Camila Sallum contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem no Processo n. 5288450-32.2023.8.13.0024, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784.

O caso
2. Em 22.10.2024, o juízo da Primeira Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial de Belo Horizonte/MG julgou procedente a ação ajuizada por Camila Sallum, para “DETERMINAR ao ESTADO DE MINAS GERAIS a convocar a parte autora, CAMILA SALLUM, para exames admissionais de saúde no CFSd – 2023, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, referente ao certame público nº 11/2022, bem como assegurar, em caso de aprovação nos referidos exames de saúde, a matrícula e a frequência no curso de formação ou em outro equivalente, desde que preencha os requisitos necessário e, ao final, a formatura no curso e a promoção na carreira militar em igualdade de condições com os demais alunos” (fls. 2-6, e-doc. 4).

Esses os fundamentos da sentença:
“No caso em espeque, constata-se dos autos que inicialmente foram oferecidas 900 (novecentas) vagas para o sexo masculino e 101 (cento e uma) vagas para o sexo feminino. Infere-se ainda que ao atingir 80,00 (oitenta) pontos (ID. 10122523556), a parte autora não restou classificada dentro do número de vagas prevista no edital.  
Contudo, infere-se que após a homologação do Concurso Público, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram convocados para as demais etapas do certame, inclusive candidatos do sexo masculino com pontuação inferior à atingida pela autora (80 pontos), visto que a nota de corte para o sexo masculino, para a região a qual concorreu a autora, foi fixada em 78 (setenta e oito pontos).  
Entendo que a regra de igualdade de notas de corte para homens e mulheres deve ser a mesma. Tendo a nota de corte para homens sido fixada em 78 pontos, deve a parte autora – sexo feminino – ir para a fase seguinte do concurso, visto ter atingido a nota de corte do sexo masculino.  
Os reclames da parte autora se fundam na alegação de inconstitucionalidade da regra estampada no edital, fulcrada no art. 3º da Lei Estadual nº 22.415/16, ao limitar a 10% o quantitativo de vagas para os candidatos do sexo feminino, em clara ofensa ao princípio da isonomia.  Pois bem. Apesar de haver distinção de vagas em função do sexo dos candidatos, as condições gerais de ingresso
(art. 5º da Lei nº 5.301/69), assim como as funções a serem desempenhadas pelos candidatos tanto durante o curso de formação quanto no exercício do cargo almejado são estritamente as mesmas, conforme itens 2.1 e 3.1 a 3.3, senão vejamos: (...)
Em primeiro plano de análise da presente questão, conclui-se, portanto, que não há razoabilidade na regra imposta, já que não há distinção na função desempenhada pelo gênero feminino ou masculino no cargo em questão.  A pretensão da Autora encontraria alicerçada no entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.20.047368-4/003, que tramitou perante o Órgão Especial sob relatoria do eminente Desembargador Belizário de Lacerda, decidiu o seguinte:
(...)
A simples restrição, sem motivação e independentemente de qualquer critério, para afastar a participação de mulheres dos quadros da polícia militar, retira a sua admissibilidade constitucional, em face do princípio da igualdade” (fl. 4, e-doc. 4). 

Em 18.2.2025, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem proveu o recurso inominado interposto por Minas Gerais: 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR NÃO APROVAÇÃO EM PROVA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Estes os fundamentos do voto do Relator:
“In casu, a autora/recorrida alega que não foi convocada para a segunda fase do concurso público regido pelo Edital DRH/CRS
nº 11/2022, em virtude de critérios biológicos. Pondera, ainda, que a Polícia Militar convocou candidatos do sexo masculino com pontuação inferior à sua, o que demonstra evidente preterição.  
Reconheço que o art. 3º, da Lei 22.415/2016, segundo a qual ‘o número de militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais da PMMG será de até 10% (dez por cento) do efetivo previsto’ (item 5.2.2 do edital), foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade de n. 1.0000.20.047368-4/003.  
O caso em exame, contudo, é sui generis.  
O conjunto probatório revela que a autora/recorrida não foi aprovada na 1ª fase do certame, consistente na prova de conhecimentos, e, por isso, não fora convocada para a 2ª fase do concurso em questão, conforme documento de ID 496331345.
Eliminada do concurso já na primeira fase do certame, o caso não se amolda stricto sensu ao entendimento da arguição de inconstitucionalidade, a justificar a ordem de convocação para os exames admissionais de saúde” (fls. 11-12, e-doc. 4, grifos nossos).

Camila Sallum interpôs recurso extraordinário (fls. 13-27, e-doc. 4), inadmitido pelo Juiz Presidente da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem [Cível], pelos seguintes fundamentos:
“O Supremo Tribunal Federal certificou, em 24/06/2015, o trânsito em julgado do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no  nº 837.311, do respectivo tema 784 em que se discutiu, à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame. 
Sendo assim, definiu-se a seguinte tese:
(...) 
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
‘I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;  II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’
O art. 1.030, I ‘a’ do Código de Processo Civil, estabelece que:
(...)
O Código de Processo Civil e a Constituição Federal preceituam que não cabe ao Presidente da Turma Recursal proferir julgamento de mérito quanto ao Recurso Extraordinário interposto, devendo apenas realizar o juízo de admissibilidade.
Assim, o presente recurso extraordinário deve ter seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, uma vez que no presente caso, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento da Egrégia Suprema Corte. 
Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil” (Disponível em: https://pjerecursal.tjmg.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=5650757d00971fd72d913908859e6e194af6cdcf84cb3a58d18ae7c074bff2e2c50f133c7f61249309451f809636c12b8ea509011721618d&idProcessoDoc=521562172).

Camila Sallum interpôs agravo interno (fls. 28-49, e-doc. 4) ao qual a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem [Cível] negou provimento. Estes os fundamentos do voto do Relator:
“Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão proferida por esta Presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, lastreada no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.  O recurso não comporta provimento e nem juízo de retratação, havendo de ser mantida a r. decisão impugnada.  Conforme salientado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese na análise do Tema 784: (...) 
Desse modo, constata-se que o acórdão está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao apelo extremo foi denegado seguimento, a teor do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço do presente agravo e deixo de realizar a retratação, negando-lhe provimento, para manter a decisão monocrática” (fls. 51-53, e-doc. 4).

Foram opostos embargos de declaração (fls. 55-58, e-doc. 4), pendentes de julgamento.

3. Camila Sallum ajuíza a presente reclamação, relatando que “prestou o concurso para o cargo de Soldado da PMMG (Edital DRH/CRS
nº 11/2022) e, após a realização de todas as etapas, alcançou a nota final de 125,00 pontos” e que “tal pontuação, fruto de seu mérito individual, a posicionou acima de inúmeros candidatos do sexo masculino que foram convocados, cuja nota de corte se estabeleceu em 118,00 pontos” (fl. 2, e-doc. 1). 

Explica que foi “inicialmente preterida”, em razão “da aplicação de uma regra geral e discriminatória contida no edital (item 5.2.2), que limitava as vagas femininas a 10%” (fl. 2, e-doc. 1). 

Esclarece que “obteve, em primeira instância, a possibilidade para prosseguir no certame”, mas que, “em grau de recurso, a Turma Recursal, partindo de premissa fática equivocada, reformou a sentença” (fl. 2, e-doc. 1). 

Alega que “a decisão da autoridade reclamada, que insistiu em aplicar o Tema 784 da Repercussão Geral para um caso que clama pela aplicação da ADI 7844/MG, não constitui um mero erro de julgamento” (fl. 5, e-doc. 1). 

Argumenta que “o Tema 784 e o caso da Reclamante habitam universos jurídicos distintos” e que “aplicar o primeiro ao segundo é como usar um manual de direito contratual para resolver uma questão de direito penal”
(fls. 4-5, e-doc. 1).

Alerta que, pela “ADI 7488/MG, julg[aram-se] inconstituciona[is] a mesmíssima norma (Lei nº 22.415/2016) e o mesmíssimo critério (limitação de 10% de vagas para mulheres) aplicados no exato concurso prestado pela Reclamante” (fl. 6, e-doc. 1.)

Acrescenta “não se trata[r] de um caso parecido, mas do mesmo caso, sob a perspectiva da norma abstrata. Onde há a mesma razão de decidir, deve haver a mesma consequência jurídica” (fl. 6, e-doc. 1.)

Requer seja deferida justiça gratuita.

Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial de Minas Gerais, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário da Reclamante” (fl. 8, e-doc. 1).

Requer “a manutenção da Reclamante no cargo de Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, com todos os seus direitos e prerrogativas funcionais, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 8, e-doc. 1).

Pede, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado e, por conseguinte, determinar o regular processamento e a imediata remessa do Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante a este Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
5. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

6. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784.

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Esse julgado tem a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 18.4.2016).

8. Na espécie em exame, a reclamante prestou concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (Edital DRH/CRS
n. 11/2022).

Aquele edital limitou em 10% (dez por cento) o quantitativo de vagas para candidatas do sexo feminino, o que resultou na não convocação da reclamante para a segunda fase do certame, apesar de ter obtido pontuação superior à de candidatos do sexo masculino convocados.

A Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário interposto pela reclamante e manteve a aplicação do Tema 784 ao caso.

Afasto a aplicação do Tema 784 ao caso dos autos, pois não se discute o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, mas sim a exclusão de candidata em razão da limitação de apenas 10% (dez por cento) das vagas ao sexo feminino.

Está configurada teratologia na aplicação do Tema 784 da repercussão geral ao caso.

9. Em 23.9.2024, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.488, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal decidiu pela inconstitucionalidade de dispositivo da lei mineira que  limitava o número de militares do sexo feminino em até 10% do efetivo previsto nos Quadros dos Oficiais, Praças e Oficiais Complementares da Polícia Militar de Minas Gerais: 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS ESTADUAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRAS MILITARES. EDITAL DE CERTAME DESTINADO À ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REVOGAÇÃO. PREJUÍZO PARCIAL. LIMITE DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS POR CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DO GÊNERO. OFENSA À ISONOMIA, À PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER, À PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO E À UNIVERSALIDADE DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. PRESERVAÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS ENCERRADOS. 1. A revogação do Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, implica o prejuízo parcial da ação. Precedentes. 2. A limitação do número de militares do sexo feminino em até 10% do efetivo previsto nos Quadros dos Oficiais, Praças e Oficiais Complementares da PMMG, bem como dos Oficiais e Praças do CBMMG, viola os ditames constitucionais relativos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres, à proteção do mercado de trabalho da mulher, sobretudo no tocante ao acesso a cargos públicos, e à proibição de discriminação em razão do sexo. 2. Por força do princípio da universalidade do acesso a cargos, empregos e funções públicas (CF, art. 37, I), os requisitos diferenciados para a admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir devem estar previstos em lei (CF, art. 39, § 3º) e só se justificam quando os critérios de distinção são legítimos, razoáveis à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e voltados a promover a inclusão de parcelas da população prejudicadas ou em desvantagem. 3. É dever constitucional do poder público atuar em prol da redução das desigualdades, inclusive mediante a adoção de incentivos e políticas específicas, a fim de mitigar e suplantar situações sistemáticas de marginalização. 4. A proibição à participação de mulheres na disputa pela totalidade das vagas oferecidas em concursos públicos para a carreira militar contribui para reforçar a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional.
5. Pedido prejudicado, em parte, apenas quanto ao Edital
n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, que instaurava concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), e, no mais, julgado procedente, com a declaração da inconstitucionalidade
(i) da expressão ‘de até 10% (dez por cento)’ contida no art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e nos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais; (ii) de qualquer interpretação do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, todas de Minas Gerais, a possibilitar a reserva de percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino;
(iii) de qualquer exegese dos termos remanescentes do art. 3º da Lei
n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016 que permita a restrição, ainda que parcial, da participação de mulheres nos concursos públicos destinados ao preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares e Praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), bem como de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas, livremente
e em igualdade de condições com candidatos homens. Decisão
de inconstitucionalidade à qual se confere eficácia ex nunc, preservando-se a validade dos concursos públicos que, na data da publicação da ata do julgamento, estiverem finalizados com base nas disposições questionadas” (DJe 7.10.2024, grifos nossos).

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre a inconstitucionalidade de normas editalícias que impõem limitação do número de vagas destinadas a candidatas do sexo feminino.

10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada proferida pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem e determinar outra seja proferida com observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal referente à inconstitucionalidade da limitação do número de vagas em concursos públicos para o sexo feminino.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora